Tribunal: TJDFT
Processo: 0712664-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712664-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA, ADILSON SALIBA REBOUCAS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adilson Saliba Rebouças e Auto Reformadora Brasiliense Ltda contra decisão assim vazada nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Itaú Unibanco S/A (ID 57523259 dos autos de origem): Tendo em vista que não houve a regularização da representação processual do executado Espólio de Walter Rebouças Saliba, promova-se o descadastramento dos advogados da referida parte, devendo o feito correr a sua revelia, nos termos do art. 76, §1o, II, do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução deve prosseguir pelo valor remanescente, após a exclusão dos valores provenientes dos lançamentos indevidos, os quais, conforme sentença proferida nos autos da ação de reparação de danos processo n. 1999.01.1.066330-9 (0024301-76.1999.8.07.0001), são aqueles contidos nas planilhas de fls. 56/57; 163; 177/178; 293; 305, que se encontram consolidados nas planilhas de fls. 574/577, do referido processo. Seria, portanto, uma espécie de compensação, na qual os valores dos lançamentos indevidos seriam apurados e abatidos do valor exequendo, prosseguindo a execução somente em relação ao remanescente, se houvesse. No entanto, a compensação foi indeferida na ação de reparação de danos n. 0024301-76.1999.8.07.0001 (ID n. 32466236, págs. 32/50) e os valores atinentes aos lançamentos indevidos foram integralmente executados no referido processo. Durante o trâmite processual houve o pagamento do débito no valor de 8.548.757,38, ocorrido em 28/09/2018. Assim, considerando que a integralidade dos lançamentos indevidos foi objeto de cobrança e pagamento na ação de reparação de danos, entendo como corretas as manifestações da parte exequente e do Ministério Público (ID n. 32466236), no sentido de executar o valor integral do título extrajudicial. Observe-se que a restituição da integralidade dos lançamentos indevidos na ação 0024301-76.1999.8.07.0001 e mais o decote dos mesmos lançamentos indevidos do valor do título exequendo acarretam bis in idem, uma vez que os valores seriam abatidos do cálculo da presente execução e, também, restituídos à executada na ação de reparação de danos. Desta forma, o valor do título executivo deve ser integralmente executado nos autos. No entanto, considerando-se a penhora no rosto dos autos 0024301-76.1999.8.07.0001 (ID n. 32466210, pág. 270) e a transferência da quantia de R$ 5.878.633,40 para o presente feito, conforme informação trazida pelas partes, deve-se verificar se a obrigação já está satisfeita ou se há saldo remanescente a executar. Para tal finalidade, certifique a Secretaria a data que os valores foram transferidos para estes autos, bem como o montante respectivo, juntando o extrato pertinente. Após, retornem os autos conclusos para análise e providências pertinentes, inclusive do pedido de baixa na penhora do imóvel de ID n. 32466210, pág. 112. Os embargos de declaração opostos pela parte executada foram rejeitados. Vale transcrever o seguinte excerto do decisum (ID 60054667): (...) 2) Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela executada Auto Reformadora à decisão de ID n. 57523259, sob o argumento de que há omissão em seus termos pois não foi examinada a impugnação apresentada e o pedido de perícia, bem como não foram atendidos os parâmetros da coisa julgada. A embargante aduz, ainda, a existência de contradição e obscuridade no decisum, pois em momento algum dos julgados transitados em julgado nos autos foi decidido que a execução deve prosseguir pelo valor remanescente, após a exclusão dos valores provenientes dos lançamentos indevidos. Não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade, como argumenta a Embargante. Em sua impugnação a executada discorre que a execução deve prosseguir pelo valor remanescente. Na decisão embargada este juízo manifestou-se acerca da impossibilidade de a execução prosseguir pelo valor remanescente. Assim, houve a rejeição implícita da impugnação, não havendo falar em omissão. Ainda, em razão do entendimento de que a execução deve prosseguir pela integralidade dos valores, resta prejudicado o pedido de prova pericial, a qual somente seria devida em caso de prosseguimento pelo valor remanescente. Também não há falar em contradição ou obscuridade na decisão embargada. A decisão recorrida levou em consideração todos os julgados proferidos nos autos. O mero inconformismo da parte com a decisão contrária à sua pretensão não constitui motivação para acolhimento de embargos declaratórios. É despiciendo rememorar que os embargos de declaração não são a via adequada para a revisão do julgado, simplesmente porque o recorrente não se conforma com a interpretação jurídica dada ao caso pelo julgador, como se pretende na espécie, tendo em vista que não se prestam a rediscutir a matéria já apreciada. Diante do exposto, rejeito os Embargos Declaratórios, mantendo íntegra a decisão recorrida, por seus, próprios fundamentos. Intimem-se. 3) Cumpra-se o determinado na decisão de ID n. 57523259, pág. 02. Em suas razões recursais, aduzem os agravantes, em suma, que a decisão agravada encerrou error in judicando ao entender que a execução deve prosseguir pela integralidade do título extrajudicial, haja vista a ordem emanada as Cortes Superiores determinarem o contrário, ou seja, que a execução deve prosseguir pelo valor remanescente do título, após apuração por cálculos, cuja medida não fora adotada. Afirmam que a sentença proferida nos autos da ação de reparação de danos (processo no 0024301-76.1999.8.07.0001) extinguiu o processo sob o entendimento de que valores incontroversos depositados naqueles autos eram suficientes para pagamento do débito e determinou a transferência dos valores para este processo (autos no 0009326-54.1996.8.07.0001). Sustentam que, nada obstante, encontra-se pendente de julgamento apelação contra aludida sentença, de sorte que a transferência de valores somente poderia se dar após o trânsito em julgado. Ressaltam que ainda existem valores devidos àquela reparação de danos em discussão na Corte Superior no que concerne à multa de 10% (processo no AREsp 1628618/DF) e ao valor precluso discutido pelo agravado em sede de AREsp no 1312944. Destacam patente violação à coisa julgada e consequente instabilidade na situação jurídica posta nos autos. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, determinando-se que os valores apontados na decisão agravada, no importe de R$ 5.878.633,40, fiquem retidos nos autos 0024301-76.1999.8.07.0001 até julgamento final do recurso de apelação, bem como seja determinada perícia por expert para apuração dos valores remanescentes do título conforme decisões superiores. Preparo regular (ID 16165814). Ao ID 16186630, os agravantes peticionam trazendo a decisão de ID 57178668 dos autos de origem, prolatada pela juíza titular, em que determinava a remessa dos autos à Contadoria Judicial para verificar a existência e o valor do débito remanescente da presente execução, a qual, porém, restou revogada e excluída do movimento processual por juiz substituto, que proferiu a decisão ora agravada. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a imediata produção de efeitos da decisão causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Compulsando os autos de origem, observa-se que o Ministério Público, atuando no feito em razão da presença de menores, assim se manifestou: (...) A questão em exame se restringe à análise do montante devido pelos executados à exequente. Diante da controvérsia dos autos, e das impugnações referentes às planilhas apresentadas por ambas as partes, o Ministério Público requereu o envio dos autos ao Contador Judicial para apuração do valor devido pelos executados, considerando os parâmetros apontados nas decisões de fls. 155/159, donde a execução deve prosseguir pelo valor remanescente da dívida, devendo ser excluídos os valores provenientes dos lançamentos indevidos. Observação ainda ao teor do acórdão de fls. fls. 112/127 e julgado do STJ de fls. 155/159. Não se trata nestes autos dos valores devidos pela exequente à executada proveniente dos autos de reparação de danos que segue em autos anexos a este, pois evita-se o bis in idem. Os autores concordaram com o laudo pericial elaborado pelo Setor de Perícias desta instituição – pág. 448. No entanto, a parte demandada impugnou o parecer ao fundamento de que ele é equivocado, confuso, razão pela qual requereu perícia técnica a ser nomeado por este Juízo. É o relato do processado. Manifestação. O Ministério Público informa a ciência do processado e da digitalização do presente feito. Diante da controvérsia acerca do valor devido pela parte ré, o Ministério Público não se opõe ao pedido de realização de perícia a ser realizada por perito nomeado por este Juízo. (ID 35862544 – sublinhei) A propósito, o setor de perícias contábeis do MPDFT apurou como valor remanescente devido pelos executados, ora agravantes, o total R$5.233.359,89 (cinco milhões, duzentos e trinta e três mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos) até 12/11/2018, considerando, para tanto, o valor da execução de R$410.844,75, em agosto/1996, corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora na proporção de 0,5% a.m. até a data de 11.01.2003 e de 1,0% a.m. a partir do novo Código Civil (ID 32466236 – p. 168). Com efeito, nada obstante o Parquet tenha consignado que enviou os autos à contadoria para apuração do valor devido pelos executados, “considerando os parâmetros apontados nas decisões de fls. 155/159, donde a execução deve prosseguir pelo valor remanescente da dívida, devendo ser excluídos os valores provenientes dos lançamentos indevidos”, percebe-se que, de forma contraditória, seus cálculos consideraram o valor integral da execução. O banco credor anuiu com o parecer do Ministério Público, acrescentando que houve omissão no cálculo dos honorários advocatícios de 10% sobre o débito. Assim, concluiu que, realizando-se mera atualização dos cálculos apresentados pelo Parquet, o saldo devedor total é de R$6.421.602,61 (seis milhões, quatrocentos e vinte e um mil, seiscentos e dois reais e sessenta e um centavos), distribuídos da seguinte forma: a) R$5.837.820,56 (cinco milhões, oitocentos e trinta e sete mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos), referente ao crédito principal, de titularidade do ITAÚ UNIBANCO S/A; b) R$583.782,05 (quinhentos e oitenta e três mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinco centavos), referente aos honorários sucumbenciais, devidos ao patrono do exequente (ID 40776207). Os executados, por outro lado, reiteraram a necessidade de perícia contábil, asseverando que os cálculos não apresentam o valor remanescente da dívida, conforme determinado pelo julgado da Corte Superior, mas tão somente corrigem o valor estampado no título executivo extrajudicial (ID 42745294). Como visto, os cálculos revelam-se complexos e as partes divergem quanto à forma correta para apuração do valor devido, a denotar, a princípio, a necessidade de perícia contábil. Por outro lado, não se olvida que a realização da perícia constitui faculdade do Juiz, caso julgue necessário para o deslinde da causa. Nessa perspectiva, considerando que é sumária a cognição exercida no âmbito do agravo de instrumento, revela-se prudente a suspensão da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Posto isso, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora